Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-54.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação de prestação de contas – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Ato judicial que julga extinto, sem resolução de mérito, os pedidos formulados na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por apelação – Autor que, de fato, não discriminou, de forma

Ementa:
Apelação – Ação de prestação de contas – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Ato judicial que julga extinto, sem resolução de mérito, os pedidos formulados na primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por apelação – Autor que, de fato, não discriminou, de forma detalhada, os atos de gestão que demandam esclarecimentos, limitando-se a pleitear, de modo genérico, esclarecimentos e exibição de todos os contratos, pagamentos, retiradas de sócios, documentos fiscais e contábeis, o que não se admite – Sentença recorrida mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000455-54.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO WILHELM DE CARVALHO, são apelados NORMA DE OLIVEIRA e
PRISCILA DA COSTA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000455-54.2019.8.26.0010 São Paulo
Voto no 14787
Apelação Cível no 1000455-54.2019.8.26.0010
Apelante: Fernando Wilhelm de Carvalho
Apelados: Norma de Oliveira e Priscila da Costa e Silva
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Lígia Maria Tegão Nave
Apelação Ação de prestação de contas Primeira fase da
ação de exigir contas
Sentença de extinção, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual
Ato judicial que julga extinto, sem resolução de mérito, os
pedidos formulados na primeira fase da ação de exigir
contas tem natureza jurídica de sentença, impugnável por
apelação Autor que, de fato, não discriminou, de forma
detalhada,
os
atos
de
gestão
que
demandam
esclarecimentos, limitando-se a pleitear, de modo
genérico, esclarecimentos e exibição de todos os contratos,
pagamentos, retiradas de sócios, documentos fiscais e
contábeis, o que não se admite
Sentença recorrida
mantida
Honorários recursais devidos
Recurso
desprovido.
Em “ação de prestação de contas”, a r.
sentença (fls. 184/188), de relatório adotado, julgou extintos, sem
resolução de mérito, os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por
apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recorreu o autor (fls. 190/199) a sustentar,
em síntese, estarem presentes todas as condições da ação; que a própria
sentença recorrida descreve, com exatidão, os motivos que levaram o autor
a ajuizar a presente ação; que ao autor foi negado o direito de acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000455-54.2019.8.26.0010 São Paulo
informações acerca da administração da sociedade Janpc Serviços Médicos
Ltda.; que o autor demonstrou ter suportado prejuízo decorrente da
divergência nas informações prestadas à Receita Federal; que a “petição
inicial relata os fatos do ocorrido, correlaciona os deveres administrativo
descrito em contrato com a real atitude tomada por quem ocupa este
cargo” (fls. 194), além de dar “uma visão global do ocorrido no intuito de
salientar que esta forma de administrar pelas requeridas, informal, sem
expertise, sem comprometimento, sem responsabilidade, sem clareza e
transparência com os valores recebidos pelos sócios, já acarretam
prejuízos como a divergência no imposto de Renda do autor, e
demonstram indícios de irregularidade com a negativa de apresentação da
escrituração contábil, balancetes, balanço” (fls. 194); que “desde a
entrada do autor na sociedade em setembro de 2013 até fevereiro de 2019,
nenhum demonstrativo financeiro foi apresentado, muito menos a
deliberação sobre o destino dos resultados” (fls. 197); que o mero
comparecimento do autor à assembleia geral de sócios não afasta seu
direito de exigir contas.
Recurso
preparado
(fls.
200/201)
foi
respondido (fls. 204/236).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A ação de exigir contas se desenvolve em
duas fases: a primeira para apurar-se a existência ou não da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000455-54.2019.8.26.0010 São Paulo
prestar contas; a segunda para o exame das contas visando à apuração de
saldo final do relacionamento contábil discutido no processo, caso positiva
a solução da primeira fase.
Ainda que, em tese, a incontroversa
existência de vínculo societário entre as partes e o igualmente
inquestionável exercício conjunto, pelas apeladas, da administração da
sociedade evidencie a existência do dever de prestar as contas solicitadas
pelo apelante, não há como negar que, aqui, o apelante deduziu pedido
genérico de prestação de contas, o que não se admite.
O pedido, como regra, deve ser certo e
determinado, abrindo o Código de Processo Civil algumas exceções que,
todavia, não se encontram presentes. Segundo a doutrina:
“O autor deve ser claro, preciso, naquilo que
espera obter da prestação jurisdicional. Somente é determinado o
pedido se o autor faz conhecer, com segurança, o que pede que seja
pronunciado pela sentença. O objeto imediato do pedido nunca pode
ser genérico, e há sempre de ser determinado (uma condenação, uma
constituição, uma declaração, uma execução, uma medida cautelar).
Mas o pedido mediato (a utilidade prática visada pelo autor), este
pode ser genérico, nos casos do art. 324, § 1o: nas ações universais,
se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do
ato ou do fato; quando a determinação do objeto ou do valor da
condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu”
(Código de Processo Civil anotado, Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000455-54.2019.8.26.0010 São Paulo
colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro
de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro.
20a ed. revista e
atualizada Rio de Janeiro: Forense, 2016. P 875).
Neste aspecto, como bem pontuou o D. Juízo
de origem, “o autor, ao formular o pedido de prestação de contas, não
discriminou, de forma detalhada, os atos de gestão que demandam
esclarecimentos, limitando-se a pleitear esclarecimentos e exibição de
todos os contratos, pagamentos, retiradas de sócios, documentos fiscais e
contábeis, entre outros” (fls. 186), o que não se admite.
Ainda
que
a
existência
de
prejuízo
decorrente da divergência nas informações prestadas à Receita Federal (fls.
193) pudesse evidenciar a existência do interesse processual do apelante, a
verdade é que, até neste específico ponto, as alegações foram formuladas
de forma vaga, já que não há nos autos qualquer documento que demonstre
haver discrepância entre os valores efetivamente pagos pela sociedade e os
que foram declarados à Receita Federal, tudo a infirmar a pretensão
recursal.
Se, de um lado, é verdade que o mero
comparecimento do apelante à assembleia geral de sócios não constitui,
necessariamente, óbice ao exercício do direito de exigir contas, de outro,
parece evidente que a pretensão não prescinde de embasamento
minimamente concreto, o que, contudo, não se vê aqui presente.
Assim,
objetivamente
considerada
a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das partes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000455-54.2019.8.26.0010 São Paulo
inconformismo do apelante não revela o desacerto da r. sentença recorrida
que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados aos
autos, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os honorários de advogado devidos pelo
apelante são majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais) para neles incluir-
se os recursais (CPC, art. 85, §11).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator